Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la na obrigação de não fazer consistente em se abster de realizar novas ligações ao requerente, sob pena de multa de R$ 100,00 por ligação, e a pagar R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria realizado qualquer ligação ao recorrido. No mérito, sustenta não ser responsável pelas ligações, alegando que os números apontados não seriam seus e que não possui dados do consumidor em seu banco de dados. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade civil da parte recorrente em razão da realização de diversas ligações telefônicas para o número de telefone celular do recorrido, relacionadas a oferta de produtos não requisitados, durante vários dias e em momentos diversos e sucessivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, ou pertinência subjetiva da ação, é avaliada com base na relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Quando há correspondência entre as partes da relação jurídica material descrita e as partes da relação jurídica processual, essa condição da ação está satisfeita. No presente caso, o que se discute é a responsabilidade da recorrente pelas ligações recebidas pelo recorrido, não havendo que se falar na sua impertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor
6. A oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Contudo, no caso em questão, o recorrido demonstrou que recebe várias chamadas indesejadas diariamente (ID 73764370) e instruiu o feito com mais de vinte áudios referentes a ligações recebidas da recorrente (IDs 73764393 a 73764614), os quais evidenciam a irregularidade de conduta da empresa, que excedeu na oferta de seus produtos por meio de telemarketing invasivo e excessivo, desconsiderando o desinteresse do recorrido, que foi manifestado diversas vezes durante as chamadas. Com efeito, a situação em apreço configura uma prática comercial abusiva e, portanto, proibida pela legislação de defesa do consumidor.
7. Ressalte-se que a recorrente apenas sustenta não ter realizado as ligações, o que não se sustenta, uma vez que os interlocutores claramente se identificam como representantes da empresa recorrente durante as ligações, conforme os áudios juntados aos autos.
8. Na hipótese, as ligações efetivadas de forma excessiva perturbaram a dignidade e o sossego do recorrido, ultrapassando o mero aborrecimento e atingindo os seus direitos da personalidade, o que enseja reparação por danos morais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1878621, 1989237, 1962602.
9. O montante fixado a título de compensação (R$ 2.000,00) mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1878621, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024; TJDFT, Acórdão 1989237, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 23.4.2025; TJDFT, Acórdão 1962602, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025.